Tribunal: STF
Processo: RC 1163
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
- SEGURANÇA NACIONAL - ATIVIDADES DO ARTIGO 14, DO D.LEI 898/69.
  Frades que apenas deram apoio logistico às atividades previstas no
art. 14, do D-Lei 898/69, tendo dado fuga a réus políticos não são
"organizadores" ou "mantenedores" de associações subversivas, que não
comandavam, mas adesistas e  simpatizantes. Redução da pena.